Tribunal: TJES
Processo: 5003731-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003731-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILZETE ANTUNES FRANCA
AGRAVADO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003731-51.2022.8.08.0000

Recorrente: Nilzete Antunes Franca

Recorrido: Banco Inter S.A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

NILZETE ANTUNES FRANCA
formalizou a interposição de
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2542235),
com pedido de efeito suspensivo
, em face da
DECISÃO
(ID 2542308) exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO E LEILÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Processo n° 5007764-12.2022.8.08.0024)
ajuizada pela Recorrente

em face de
BANCO INTER S.A
, cujo
decisum
indeferiu a gratuidade de justiça à Recorrente, determinando o recolhimento das despesas de ingresso.

Irresignada, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito, no que concerne ao indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, a Recorrente sustenta, em síntese, que “
a Decisão de 1° Grau consigna que a Recorrente é proprietária de 02 (duas) empresas, no entanto, se faz necessário corrigir tal informação, já que a Agravante foi proprietária das duas empresas, e em que pese o h. juiz afirmar em sua decisão que ela é empresária, a sua atual situação é de desempregada, inclusive essa a sua qualificação na exordial”.
Afirma, ainda, que ambas as empresas que possuía estão em situação baixada na Receita Federal, consoante o documento acostado ao ID n° 12696830.

Por fim, assevera que “
em virtude da crise econômica provocada pela pandemia do Covid19, evento que a afetou sobremaneira e reduziu drasticamente sua ÚNICA fonte de renda, pois considerando que a lanchonete foi fechada em 2019, o restaurante era, naquela época, a sua única fonte mantenedora”.

Decisão (ID 2369993) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita nesta instância, bem como deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela Recorrente, sobrestando o cumprimento da Decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003731-51.2022.8.08.0000

Recorrente: Nilzete Antunes Franca

Recorrido: Banco Inter S.A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
NILZETE ANTUNES FRANCA
formalizou a interposição de
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2542235),
com pedido de efeito suspensivo
, em face da
DECISÃO
(ID 2542308) exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO E LEILÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Processo n° 5007764-12.2022.8.08.0024)
ajuizada pela Recorrente

em face de
BANCO INTER S.A
, cujo
decisum
indeferiu a gratuidade de justiça à Recorrente, determinando o recolhimento das despesas de ingresso.

No mérito, no que concerne ao indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, a Recorrente sustenta, em síntese, que “
a Decisão de 1° Grau consigna que a Recorrente é proprietária de 02 (duas) empresas, no entanto, se faz necessário corrigir tal informação, já que a Agravante foi proprietária das duas empresas, e em que pese o h. juiz afirmar em sua decisão que ela é empresária, a sua atual situação é de desempregada, inclusive essa a sua qualificação na exordial”.
Afirma, ainda, que ambas as empresas que possuía estão em situação baixada na Receita Federal, consoante o documento acostado ao ID n° 12696830.

Por fim, assevera que “
em virtude da crise econômica provocada pela pandemia do Covid19, evento que a afetou sobremaneira e reduziu drasticamente sua ÚNICA fonte de renda, pois considerando que a lanchonete foi fechada em 2019, o restaurante era, naquela época, a sua única fonte mantenedora”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2369993, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado na referida Decisão, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Com efeito, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, cumpre destacar que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 determina que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação, contudo, apenas em relação às pessoas físicas, a teor do que disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese
sub examen,

há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira da Recorrente.

Em análise da Declaração de Imposto de Renda acostada no ID 2623261, verifica-se que a Recorrente
não tem nenhuma fonte de rendimento atual
, tendo, como
único bem
, um apartamento situado na Rua Doutor Eurico Aguiar, nº 306,
que está sendo leiloado para pagamento de uma dívida no valor de R$ 174.870,00
(cento e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais), adquirida com o Banco Recorrido.

Além disso, nos termos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 2623263), a Empresa da Recorrente encontra-se com a situação cadastral “baixada”, desde 28.11.2019.

Destaca-se, ainda, que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que está utilizando o Sistema único de Saúde - SUS, desde 25.06.2021, tendo em vista a impossibilidade de pagamento de plano particular, bem como que buscou assistência da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para ajuizamento da ação inicial, em 26.01.2022.

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, confirmo a existência dos requisitos que dão ensejo ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese
,
há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira da Recorrente. Em análise da Declaração de Imposto de Renda, verifica-se que a Recorrente não tem nenhuma fonte de rendimento atual, tendo, como único bem, um apartamento situado na Rua Doutor Eurico Aguiar, nº 306, que está sendo leiloado para pagamento de uma dívida no valor de R$ 174.870,00 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais), adquirida com o Banco Recorrido.

III.
Nos termos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 2623263), a Empresa da Recorrente encontra-se com a situação cadastral “baixada”, desde 28.11.2019. Além disso, a Recorrente está utilizando o Sistema único de Saúde - SUS, desde 25.06.2021, tendo em vista a impossibilidade de pagamento de plano particular, bem como que buscou assistência da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para ajuizamento da ação inicial, em 26.01.2022.

IV.
Recurso conhecido e provido. Concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo a quo, no sentido de conceder à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.